Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AUTOR: THAYS MARQUES COUTO REU: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIM LIMA, FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA DESPACHO Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência movida por THAYS MARQUES COUTO DE FREITAS em desfavor de MANUAL RIBEIRO PAES LANDIM LIMA E FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA. Explica a autora que a presente ação diz respeito à sentença ID 109335158 transitada em julgado na 7a Vara Cível na Ação n.o 0733473-63.2020.8.07.0001. Alega que obteve prova do e-mail de recebimento de valores somente após o trânsito em julgado, em que a requerida confessa o pagamento de R$ 5.100,00. Consigna que um irmão seu também efetuou pagamento, conforme documento de Prestação de Contas de Inventário, tratando-se de provas novas. Entende que a requerida apresentou contratos e prestações de serviços que não foram concluídos, deixando a requerente arcar com os prejuízos. Informa que o dano da prestação parcial do serviço da requerida foi a sua falta de convívio com as filhas, visto que a advogada deixou de sanar omissões da contestação do processo de divórcio. Diz que os documentos anexados pela requerida no ID 158732462 não merecem recebimento, pois são nulos e fraudulentos, estando sob investigação na Corregedoria Geral, com processo e denúncia em Cartório e na Polícia Civil. Sustenta que esta ação se embasa em três hipóteses do CPC, porquanto a sentença de origem: a) resultou de dolo da parte vencedora; b) está fundada em prova cuja falsidade se apurou em processo criminal; e c) há prova nova, cuja existência não pode fazer uso. Menciona a litigância de má-fé da requerida e pede seja anulada a sentença originária, bem como, em sede de tutela de urgência, seja sustado o arresto de valores no rosto dos autos n. 085868-45.2017.8.19.0001 e n. 0739294-53.2017.8.07.0001. Também pede a intimação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para avaliação dos valores cobrados e a condenação da requerida em indenização por danos morais, pela perda de uma chance (ID 49345434). É o relatório. DECIDO. Inviável o processamento da ação rescisória, que dirá do pedido de tutela de urgência, no estado atual do processo, de modo que postergo sua análise para momento posterior. Traga a parte autora, em até 15 dias, cópia integral do processo em que proferida a sentença rescindenda, bem como dos pedidos e das decisões que culminaram no arresto de valores referidos no requerimento de liminar. Na mesma oportunidade, deverá esclarecer pormenorizadamente de que modo a prova acostada estava indisponível a si e é, no sentido jurídico da palavra, nova. Por fim, oportunizo-lhe esse prazo também para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O desatendimento das determinações poderá acarretar o indeferimento da inicial e/ou da gratuidade judiciária. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator